Tribunal: CARF
Processo: 10580.730322/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730322/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
REGINALDO QUEIROZ CIPRIANO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas médicas lançadas em sua declaração de
ajuste anual para poder afastar a glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à glosa das despesas médicas e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), acórdão no 11-39-633, de
14/02/2013 (e-fls. 103/110), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 81/91).
Intimado da referida decisão em 25/02/2013, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 114), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra devidamente
investido (e-fls. 124), interpôs recurso voluntário em 27/03/2013 (e-fls. 115/123), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730322/2012-07
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

1. Basicamente o recorrente transcreve longamente relatório e voto de acórdão
que entende ser capaz de vir a embasar a sua pretensão recursal;
2. Aduz que os recibos que foram glosados apresentam todos os requisitos
exigidos pela lei, de forma suficiente, ao contrário do que afirmado de que os
mesmos não estava sequer datados;
3. Que os recibos apresentados pelo contribuinte são considerados idôneos para
fim da dedução pleiteada;
4. Se insurge em fase recursal, sem tê-lo feito em sede de impugnação, com
relação ao percentual da multa agravada de 150%
5. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário outros documentos.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Contudo, o conhecimento do recurso será apenas parcialmente, sob pena de
supressão de instância, ficando de fora a irresignação contra a multa agravada de 150% que não
foi objeto de impugnação tempestiva.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontra corroborada pelos termos da peça recursal, aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com
diversos profissionais de saúde nos anos de 2006, 2007 e 2008, respectivamente.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 105/110):
Da dedução de despesas médicas:
ó. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto n° 3.000/1999. Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), em seu ait. 80,
assim dispõe:
Art 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendano, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
n°9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alinea "a").
§ Io O disposto neste artigo (Lei n°9.250, de 1995, art 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ Io As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4o Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
O art.8°, inciso n. alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez. dispõe que:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

Art 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-cal endário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-callendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
E-das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
8. O impugnante pleiteou em suas DIRPFs 2007, 2008 e 2009 deduções a título de
despesas médicas com o profissional Silvio Pereira da Silva Filho nos valores de RS
10.000.00.
R$ 15.000.00 e R$ 15.000.00. respectivamente, e teve todos esses valores glosados por
falta de comprovação. Foi aplicada também a multa qualificada de 150% sobre as
glosas.
9 Às fls. 8 a 19 o contribuinte apresentou doze recibos no valor total de RS 15.000.00.
emitidos pelo profissional Silvio Pereira da Silva Filho, referente a "atendimento
psicoterápico" prestado em sua dependente Neumann Tereza Monteiro Cipriano
durante os meses de janeiro a dezembro de 2006. Entretanto, não consta nos recibos
apresentados a especificação do serviço e das datas em que o mesmo teiia sido
prestado (datas dos atendimentos), nem a indicação da fornia e datas de pagamento (os
recibos não estão datados).
9.1 Ressalte-se que em sua DIRPF/2007. fls. 50 a 54. o contribuinte pleiteou despesas
médicas com o profissional acima citado no valor de R$ 10.000.00.
10. Às fls. 20 a 31 o contribuinte apresentou doze recibos no valor total de RS
15.000.00. emitidos pelo profissional Silvio Pereira da Silva Filho, referente a
"atendimento psicoterápico" prestado em sua dependente Neumann Tereza Monteiro
Cipriano durante os meses de janeiro a dezembro de 2007. Entretanto, não consta nos
recibos apresentados a especificação do serviço e das datas em que o mesmo ter11. Às
fls. 32 a 43 o contribuinte apresentou doze recibos no valor total de RS 15.000.00.
emitidos pelo profissional Silvio Pereira da Silva Filho, referente a "atendimento
psicoterápico" prestado em sua dependente Neumann Tereza Monteiro Cipriano
durante os meses de janeiro a dezembro de 2008. Entretanto, não consta nos recibos
apresentados a especificação do serviço e das datas em que o mesmo teiia sido
prestado (datas dos atendimentos), nem a indicação da fornia e datas de pagamento (os
recibos não estão datados).
12. No documento de fls. 6 e 7, o contribuinte declara que os beneficiários do serviço
médico pleiteado foram Neumann Tereza Monteiro Cipriano e Reginaldo Queiroz
Cipriano Jr. Ocorre que os recibos apresentados declaram um único beneficiário:
Neumann Tereza Monteiro Cipriano.
13. O contribuinte, em sua peça impugnatória, insurge-se contra as glosas efetuadas,
fundamentando sua argumentação na apresentação, á fiscalização, de recibos que não
teriam sido considerados, pela autoridade lançadora, hábeis e idôneos para
comprovação das despesas médicas.
14. Da análise dos autos verifica-se que a auditoria fiscal buscou, junto ao impugnante
(Termo de fls. 2 e 3) e, também junto ao profissional Silvio Pereira da Silva Filho
(Relatório de Ação Fiscal de fls. 55 a 73), sem sucesso, elementos que pudessem
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

confirmar a ocorrência das despesas, por meio de documentos que comprovassem a
transferência de numerário (o desembolso de uma das partes e o recebimento, pela
outra parte) e a realização do serviço (fichas de acompanhamento, laudos, exames,
agenda de marcação de consulta, por exemplo).
15. No curso da ação fiscal, o contribuinte apresentou, para fins de comprovação, os
recibos de fls. 8 a 43. além de ter prestado as informações de fls. 6 e 7.
16. De início, verifica-se que a fiscalização efetuou a glosa por estar convencida de
que. embora os recibos estejam revestidos de algumas formalidades legais, não
retratam a situação concreta, pois teriam sido emitidos com a única finalidade de
reduzir a base de cálculo do
imposto de renda apurada pelo contribuinte. Ou seja, os serviços não haviam sido
prestados e os pagamentos não teriam sido realizados.
16.1. As razões das conclusões supracitadas estão expostas no Relatório de Ação Fiscal
de fls. 55 a 73, anexado ao processo.
17. Em sua impugnação, o contribuinte reitera que ele e a Sra. Neumann Tereza
Monteiro Cipriano se submeteram aos tratamentos psicológicos e que os pagamentos
consignados nos recibos efetivamente ocorreram.
18. Ocone que ele foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
glosadas, fls.2 e 3, conforme prevê o art. 80, § Io, EI do Regulamento do Imposto de
Renda. Decreto n° 3.000/99. que afirma que os pagamento de despesas médicas devem
ser especificados e comprovados, e não apresentou qualquer documentação bancária
nesse sentido.
18.1. O impugnante, para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas, pode apresentar cópia dos cheques emitidos ou. no caso de pagamento em
espécie, dos extratos bancários, com indicação dos saques efetuados para realizar os
referidos pagamentos.
19. Vê-se. assim, que a razão da glosa das despesas em discussão foi o conjunto dos
indícios, como os acima enumerados, que levaram a fiscalização a não considerar
como hábeis para a comprovação das despesas médicas utilizadas pelos contribuintes
os recibos médicos apresentados.
20. Reitere-se que essas informações estão bem explicitadas no Relatório de Ação
Fiscal de As. 55 a 73, tendo o contribuinte tomado ciência do mesmo.
21. Ressalte-se que foi aplicada, em relação á referida glosa, a multa qualificada
prevista no inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, em razão da utilização de recibos
inidôneos, para fins de redução do valor de imposto a pagar, nos anos-calendário de
2006 a 2008. Em sua peça impugnatória, o contribuinte não se insurge contra a
aplicação da penalidade.
22. O Conselho de Contribuintes, em situações como a aqui analisada, em que existem
fortes indícios de que os serviços não foram prestados, tem o mesmo entendimento,
conforme
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2OOS Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001, 2002, 2003,
2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte.IRPF - GLOSA
DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na
apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas médicas cujos
serviços não foram comprovados.
Número do Recurso: 157110
Número do Processo:10675.000050/2005-21
Data da Sessão: 75/01/7008
Decisão. Acórdão 102-48922 Ementa:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confinnação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091
Número do Processo: 16707.002976/2006-01
Data da Sessão: 23/04/2008
Decisão: Acórdão 102-48989
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Em conformidade com o
ariigo 11, §3°, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que
entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou
justificação das despesas deduzidas.
23. No presente caso. não houve a apresentação de provas concretas - tal como a
comprovação da efetividade do pagamento ou da prestação dos serviços - que
pudessem elidir o conjunto de indícios levantados pelo Fisco, razão pela qual entendo
devam ser mantidas as referidas glosas.
24. Por fim. há de se reproduzir abaixo o Ato Declaratório Executivo n° 60 de 20 de
março de 2012. através do qual todos os recibos emitidos pelo profissional Silvio
Pereira da Silva Filho nos anos calendários de 2006 a 2008 foram declarados
inidôneos. (negritei e sublinhei).
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
EM
RECIFE
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 60, DE 20 DE MARÇO DE 2012 Declara a
inidoneidade dos recibos emitidos em nome de Sílvio Pereira da Silva Filho, CPF/MF
n° 129.104.574-00 nos anos calendários de 2006, 2007 e 200S.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RECIFE - PE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 295, IX do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministro da
Fazenda n° 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro de
2010, resolve:
Declarar inidôneos para todos os efeitos tributários TODOS OS RECIBOS emitidos nos
anos calendários de 2006, 2007 e 2008 em nome de SÍLVIO PEREIRA DA SILVA
FILHO, CPF/MF n° 129.104.574-00, haja vista serem ideologicamente falsos e,
portanto, imprestáveis e ineficazes para dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física de quaisquer usuários dos mesmos, tendo em vista o contido no
processo administrativo n° 10480.722779/2012- 68.
MAURÍCIO MACIEL VALENÇA FILHO
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

25. Há de se reproduzir ainda a Súmula n° 40 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais sobre a matéria:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento.
impede a dedução a titulo de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
oficio. (Portaria CARF n° 106, de 21/12/2009, publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70
a 72)
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730322/2012-07

de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, já que os elementos que foram trazidos
juntamente ao presente recurso voluntário não serem suficientes para malferir a decisão proferida
pela autoridade de piso, destarte, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece
reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
23. No presente caso. não houve a apresentação de provas concretas - tal como a
comprovação da efetividade do pagamento ou da prestação dos serviços - que
pudessem elidir o conjunto de indícios levantados pelo Fisco, razão pela qual entendo
devam ser mantidas as referidas glosas.
24. Por fim. há de se reproduzir abaixo o Ato Declaratório Executivo n° 60 de 20 de
março de 2012. através do qual todos os recibos emitidos pelo profissional Silvio
Pereira da Silva Filho nos anos calendários de 2006 a 2008 foram declarados
inidôneos. (negritei e sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso
voluntário, apenas com relação a glosa das despesas médicas, para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital